Tribunal: STF
Processo: RE 1469323
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE IPTU FACE À MAJORAÇÃO DE TRIBUTO EM VALORES MUITO SUPERIORES AOS ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA FISCAL BASEADA NOS ARTS. 24 E 25 DO CTM. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SE PAUTAR NO BLOCO DE JURIDICIDADE QUE VINCULA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALORES ARBITRÁRIOS DE BASE DE CÁLCULO. OBEDIÊNCIA À LEGALIDADE ESTRITA. MARGEM DE AMPLA LIBERDADE ADOTADA COMO INTERPRETAÇÃO PELO FISCO MUNICIPAL QUE REPRESENTA VIOLAÇÃO ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. ADEQUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E AO REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO POSSÍVEL PARA A HIPÓTESE PRESENTE. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS SEM OBEDIÊNCIA A CRITÉRIOS PRÉVIOS E DEFINIDOS EM LEI ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.” (doc. eletrônico 5, pp. 1-2).



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação para declarar: 



    “indevida a cobrança majorada do IPTU no ano de 2019 sobre o imóvel do autor, ora recorrido, conferindo aos arts. 24 e 25 do CTM interpretação conforme a Constituição para que, na definição da base de cálculo do IPTU, sejam adotados os parâmetros legalmente definidos em lei nos moldes do indicativo das Plantas Genéricas de Valores regularmente publicadas e cuja majoração, eventualmente realizada por meio de atos infralegais, obedeçam aos limites impostos pelos índices oficiais de atualização monetária previstos anualmente.” (doc. 5, p. 11).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX, 97, 150, I e III, da mesma Carta.



    O município recorrente requer a reforma do acórdão, nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, comprovada a violação a cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o Tribunal a quo afastou a aplicação do art. 25, Lei 3882/89, por órgão fracionário, consubstanciando em declaração de inconstitucionalidade, sem que o tenha feito expressamente, vem requerer a Vossas Excelências que conheçam do presente recurso extraordinário, dando-lhe provimento para o fim de determinar a remessa dos autos à instância inferior, a fim de que profira novo julgamento, agora pelo seu Pleno, observando-se os termos da súmula vinculante 10, STF e art. 97, CF. Acaso superado o pleito anterior, vem requerer a Vossas Excelências que se dignem a reformar o acórdão recorrido, para o fim de declarar a constitucionalidade dos arts. 24 e 25, CTMN, ao se considerar que consentâneos com os princípios da legalidade e da isonomia. Subsidiariamente, acaso Vossas Excelências entendam pela não caracterização do prequestionamento, requer que se dignem a determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Apelação, anulando-se o acórdão recorrido, a fim de que promovam a integração do julgado, manifestando-se acerca das omissões suscitadas, ultimando-se a efetiva prestação jurisdicional, nos moldes do art. 93, IX, CF (ARE: 1210762).” (doc. eletrônico 8, p. 26)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.084 da Repercussão Geral, no sentido de que a avaliação individualizada deve observar os critérios para a avaliação técnica fixados na lei, assegurando ao contribuinte o direito ao contraditório. Vejamos:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”(ARE 1245097, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26/7/2023 - grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator